Tribunal: STF
Processo: AI 604486
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Pensão por morte. Revisão. Aplicação dos efeitos financeiros da Lei nº 9.032/95 aos benefícios em manutenção. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade dos efeitos financeiros introduzidos pela Lei nº 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência ou cujos requisitos já houvessem sido implementados até essa data, sob pena de violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.